Tribunal: TJDFT
Processo: 0755646-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO REQUERENTE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que declarou a prescrição da pretensão de cobrança, nos termos do art. 497, inciso II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
2. Alega o recorrente que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da condenação sem prejuízo de sua subsistência. Requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Cível limita-se a aferir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou decidido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A concessão da gratuidade exige demonstração objetiva da incapacidade financeira. A declaração prevista no art. 99, §3o, do CPC possui presunção relativa.
6. No caso, o autor apelante não apresenta documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Em sua apelação junta captura de tela referente ao IRPF de 2026, sem revelar isenção, ausência de rendimentos ou documentação equivalente, o que indica a capacidade econômica.
7. Ademais, o valor atribuído à causa, referente a créditos locatícios superiores a cem mil reais vinculados a imóvel próprio, demonstra a existência de patrimônio e capacidade contributiva. A posse de bens e a existência de crédito expressivo são incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira.
8. A falta de comprovação documental impede o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação documental da hipossuficiência econômica. 2. A existência de bens ou créditos relevantes afasta a presunção de insuficiência do art. 99, §3o, do CPC, quando incompatível com a alegação de incapacidade financeira."
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o; 99, §3o; 85, §11.